Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-67.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704883-67.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS GUILHERME DE BRITO FRANCA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à análise da pretensão do recurso de apelação, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal e da válida representação processual. Aviado o recurso, o apelante deixou de recolher o devido preparo e postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que se encontra em situação de hipossuficiência econômico-financeira, o que lhe impediria de arcar com as despesas oriundas do processo. Registro que foram juntadas aos autos apenas declaração de hipossuficiência e uma captura de tela da CTPS, esta última desacompanhada de qualquer elemento que permita identificar a quem pertence o referido documento. Nesse ensejo, em que pese os documentos que acompanham os autos, relevante oportunizar ao apelante a juntada de elementos documentais/fáticos que denotem a efetiva e atual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Saliento, por oportuno e no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de penúria atual, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. Aponto, ainda, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Diante disso, a fim de aferir a adequação do recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que o apelante comprove robustamente (contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc. ) suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto por DESERÇÃO. Destaco, ainda, a situação inusitada constatada por esta Relatoria em relação aos documentos acostados aos autos, notadamente aqueles identificados pelos ID’s 76927670, 76927671 e 76927672. Verifica-se que as assinaturas constantes na declaração de hipossuficiência e na procuração aparentam ter sido produzidas por meio de equipamento eletrônico, apresentando traços uniformes e ausência de variação gráfica, e se mostram divergentes daquela aposta no documento de identificação do apelante, levantando, assim, fundada suspeita de que não tenham sido efetivamente firmadas pelo próprio apelante. Diante disso, mostra-se necessário determinar a juntada de nova procuração e de nova declaração de hipossuficiência, assinadas de forma manual ou por meio de mecanismos que assegurem a autenticidade da assinatura. Posto isso, DETERMINO A INTIMAÇÃO DO APELANTE para que, no prazo DE 15 (QUINZE) DIAS, cumpra as determinações ora fixadas, notadamente a juntada de documentos robustos que comprovem sua atual situação de hipossuficiência econômica bem como a apresentação de nova declaração de hipossuficiência e procuração, assinadas de forma manual ou por meio de mecanismo que assegure a autenticidade da assinatura. Advirto que o descumprimento ou a apresentação de documentos em desacordo com as exigências ora fixadas poderá implicar no não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator